Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0752356-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NURES DA SILVA FIUZA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O A defesa interpõe agravo interno contra a decisão que não admitiu a impetração (ID 7909039). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 17:03:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator